Tribunal: TJSP
Processo: 2062909-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO – Pretensão dos herdeiros do exequente falecido de levantarem o valor depositado pela Fazenda Pública – Possibilidade – Todos os herdeiros se habilitaram no processo – Caso que excepciona a regra do art. 655 do CPC/2015, tendo em vista que que não há risco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO – Pretensão dos herdeiros do exequente falecido de levantarem o valor depositado pela Fazenda Pública – Possibilidade – Todos os herdeiros se habilitaram no processo – Caso que excepciona a regra do art. 655 do CPC/2015, tendo em vista que que não há risco de algum herdeiro ser prejudicado – Formalismo que fere a celeridade processual – Precedentes do STJ e desta Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.